Tribunal: TJSP
Processo: 2176997-27.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PERÍCIA. DECISÃO QUE FIXOU EM R$70.000,00. INCONFORMISMO DA AUTORA. Perícia. Mitigação do rol do art. 1.015, do CPC. Presente a "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" [REsp n.1.696.396 e n. REsp 1.704.520]. Mérito. Os honorários periciais serão fixados de forma provisória, em observância aos princípios da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PERÍCIA. DECISÃO QUE FIXOU EM R$70.000,00. INCONFORMISMO DA AUTORA. Perícia. Mitigação do rol do art. 1.015, do CPC. Presente a "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" [REsp n.1.696.396 e n. REsp 1.704.520]. Mérito. Os honorários periciais serão fixados de forma provisória, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A remuneração final deverá ser aferida após a finalização do trabalho, quando for possível analisar com maior precisão a efetiva complexidade do trabalho realizado. Perícia arbitrada em valor condizente com a complexidade do trabalho a ser realizado. Valor da causa é irrelevante. No caso, ademais, o valor da causa foi atribuído incorretamente, sem observância os ditames do art. 292, I, do CPC. Perícia a ser realizada em dois imóveis em cidades diversas, sendo extenso o escopo da obra. Valor mantido em R$70.000,00, porquanto se mostra adequado ao caso. Valor que poderá ser majorado, após a realização da perícia, se o d. Magistrado avaliar a maior complexidade da realização dos trabalhos. Parcelamento já deferido pelo d. Juízo "a quo". Decisão mantida. Recurso desprovido.